Tribunal: TJMT
Processo: 1007646-20.2021.8.11.0004
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 1007646-20.2021.811.0004
Recorrente: NICOLAU TSERE UNAMRI TSITOMOWE
Recorrido: BANCO VOTORANTIM S/A
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id. 126634671) interposto por NICOLAU TSERE UNAMRI TSITOMOWE, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado deste Sodalício, negou provimento ao seu recurso de apelação cível, conforme a seguinte ementa (id. 124220577):
“RAC – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPTIÇÃO C/C INDENIZAÇÃO – PRONÚNCIA DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – PRELIMINAR DE NULIDADE POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA REJEITADA – PRESCRIÇÃO CONFIGURADA – INDÍCIOS DA PRÁTICA DE ADVOCACIA PREDATÓRIA – PROVIDÊNCIAS JUDICIAIS CONFIRMADAS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1 - No caso concreto, ao contrário do alegado pelo Apelado, o Apelante questionou a pronúncia da prescrição, não sendo o caso de repetição da peça inaugural, muito menos de arguição genérica, em atenção à regra da dialeticidade. 2 - Em busca do contraditório efetivo, conforme as palavras do Ministro do STJ Luis Felipe Salomão, na espécie, o Juiz da causa deu paridade de tratamento à parte Apelante e concedeu-lhe o direito de ser ouvido, bem como o direito de se manifestar amplamente sobre a possível ocorrência da prescrição, além da prática de advocacia predatória, tanto que o Apelante se manifestou na petição juntada no ID 120907669, não estando configurada a prolação de decisão surpresa. 3 - Na espécie, é de clareza solar que a pretensão nasceu fulminada pela prescrição quinquenal, pois se os descontos acoimados de irregulares iniciaram em fevereiro de 2011 e encerraram em janeiro de 2016, o Apelante tinha até janeiro de 2021 para propor ação. Como a distribuição ocorreu em 24 de agosto de 2021, dúvidas não há de que a intenção de questionar o negócio está prescrita. 4 - Um dos meios para impedir a prática de demandismo ou advocacia predatória é o cumprimento das diretrizes traçadas pelo NUMOPEDE - Núcleo de Monitoramento de Perfis de Demandas, sobretudo a adoção de boas práticas para identificar e tentar coibir abusos e fraudes. (RAC n° 1007646-20.2021.811.0004, Rel. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 06/04/2022)”.
O recorrente sustenta em suas razões:
(i) violação ao arts. 27 do CDC, ao fundamento de que o termo inicial da prescrição tem início a partir do conhecimento do extrato do INSS, ou seja, quando a recorrente tomou conhecimento do desconto indevido.
(ii) contrariedade aos arts. 186; 927 e 944 do CC; 5°, X, da CF; 6°, VI e 14 do CDC, ao fundamento de que lhe é assegurado o direito a indenização por danos material e moral, sendo direito básico do consumidor e que o fornecedor do serviço responde de forma objetiva.
(iii) divergência jurisprudencial.
Recurso tempestivo (id. 126703689).
Isento de preparo, ante a gratuidade de justiça (id. 126695722).
Contrarrazões (id. 129782690).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “a” e “c” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência (“a”) e der a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal (“c”).
Entretanto, em que pesem as argumentações do recorrente, o recurso não pode alcançar o normal seguimento.
Ofensa a dispositivo Constitucional – Inviabilidade
Em suas razões recursais o recorrente indica a suposta violação ao art. 5°, X, da CF/88, consubstanciado na inviolabilidade de direitos.
Entretanto, o recurso especial não se mostra como sede apropriada para apreciar matéria constitucional, ante a competência reservada pela própria Constituição ao STF, “ex vi” do art. 102, III da CF. Nesse sentido:
“PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. OFENSA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVIABILIDADE. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NÃO CONFIGURADAS. NÍTIDA INTENÇÃO DE PROMOVER O REJULGAMENTO DA CAUSA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Inviável a apreciação de matéria constitucional por esta Corte Superior, porquanto, por expressa disposição da própria Constituição Federal (art. 102, inciso III), se trata de competência reservada ao Supremo Tribunal Federal. Precedentes. (...) (EDcl no AgRg no REsp 1814988/PR, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, j. em 20/02/2020, DJe 28/02/2020)” (grifei).
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL, NO ACÓRDÃO EMBARGADO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N. 284/STF. PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. INVIABILIDADE. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. (...) 2. Não cabe a esta Corte Superior, ainda que para fins de prequestionamento, analisar ofensa à Constituição Federal, sob pena de usurpação de competência atribuída ao STF. 3. Embargos declaratórios não conhecidos. (EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 1549061/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/11/2019, DJe 22/11/2019)” (grifei).
Diante disso, o recurso não alcança o juízo positivo de admissibilidade quanto a alegada contrariedade ao art. 5°, X da CF/88.
Do Prequestionamento (Súmula 282/STF)
Ao interpor o recurso especial o recorrente tenta submeter ao crivo do STJ matéria que, a despeito de seu inconformismo, não foi analisada pelo acórdão hostilizado.
Para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi da Súmulas 282 do STF.
No caso, as razões recursais aduzem violação aos arts. 186; 927, 944 do CC; 6° e 14 do CDC, os quais sequer tiveram suas respectivas exegeses debatidas e/ou decididas pelo órgão fracionário deste Sodalício, eis que confirmada a decisão de origem que reconheceu a prescrição da pretensão formulada pelo autor/recorrente.
Assim, se a questão não foi debatida, fica obstado o juízo positivo de admissibilidade, a inteiro teor do que dispõe a 282/STF (também aplicável à esta via recursal):
“Súmula 282/STF. É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Diante disso, quanto as alegadas violações aos arts. 186; 927, 944 do CC; 6° e 14 do CDC, o recurso não alcança o juízo positivo de admissibilidade, por lhes faltarem o requisito do prequestionamento.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83/STJ)
No caso dos autos a decisão proferida pelo órgão fracionário deste Sodalício está em consonância com as orientações da Corte Superior. Nesse sentido, a Súmula 83 do STJ preconiza que:
“Súmula 83/STJ. Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
O acórdão deste Sodalício consignou que no caso versando, a prescrição foi corretamente reconhecida pelo juízo singular, assim consignando em suas razões de decidir:
“O negócio jurídico de empréstimo consignado constitui contrato comutativo, no qual a obrigação da instituição financeira é disponibilizar o valor contratado ao consumidor/beneficiário, enquanto que este tem a obrigação de suportar os descontos das parcelas mensalmente em seu benefício, acrescidos de juros e demais encargos.
A disponibilização do numerário pelo Banco encerra o adimplemento contratual por um dos contratantes, mas não atinge os efeitos regulares do negócio jurídico, pois a prestação da parte contrária permanece, prolongando-se no tempo por meio do pagamento de prestações singulares e sucessivas até o cumprimento integral da avença com a quitação de todas as parcelas do empréstimo. Portanto, a natureza da relação jurídica discutida desta lide é de trato sucessivo.
[...]
Portanto, tratando-se de pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos por suposta falta de contratação de empréstimo com a instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo prescricional do art. 27 do CDC.
E, de acordo com o entendimento desta Corte, que se afina com o STJ, segundo o qual "o termo inicial para o cômputo do prazo prescricional corresponde à data em que ocorreu a lesão, ou seja, a data do pagamento", o prazo quinquenal é contado a partir do último desconto realizado no benefício previdenciário do consumidor bancário.
Dito isso, não prospera a tese do Apelante de que o termo inicial é da ciência do desconto por meio do acesso ao extrato previdenciário.
Esclarecida a questão, é de clareza solar que a pretensão do Apelante nasceu fulminada pela prescrição quinquenal, pois se os descontos acoimados de irregulares iniciaram em fevereiro de 2011 e encerraram em janeiro de 2016, o Apelante tinha até janeiro de 2021 para propor ação. Como a distribuição ocorreu em 24 de agosto de 2021, dúvidas não há de que a intenção de questionar o negócio está prescrita”. (grifei) (id. 124220577).
Nesse sentido, o entendimento manifestado pelo órgão fracionário deste Tribunal está em sintonia com o STJ. Confira-se:
“O acórdão recorrido, ao julgar a apelação interposta pela parte ora recorrida, reformou a sentença, assentando a não ocorrência de prescrição da pretensão relativa ao contrato n. 500062606776, sob o fundamento de que a contagem do prazo prescricional somente teve início a partir do conhecimento do dano e sua autoria, ou seja, a partir do extrato analítico emitido pelo INSS em 12/2014 (...) Todavia, esse entendimento do acórdão recorrido está em desconformidade com a jurisprudência consolidada nesta Corte Superior, no sentido de que a pretensão ressarcitória baseada na ausência de contratação de empréstimo com instituição financeira, notadamente em caso de fraude, caracteriza-se como defeito do serviço bancário (fato do serviço) ao qual é aplicável o prazo prescricional de 5 (cinco) anos previsto pelo art. 27 do CDC, que flui a partir do último desconto indevido” (REsp 1774704/MS, Rel. Min. LUIZ FELIPE SALOMÃO – monocrática, j. em 11/05/2021 – pub. 01/06/2021)” (grifei).
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DESCONTO INDEVIDO. EMPRÉSTIMO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DA LESÃO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. O termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetir o indébito é a data em que ocorreu a lesão, que se deu, no caso, com cada desconto indevido. Precedentes. 3. Agravo interno não provido." (AgInt no AREsp 1423670/MS, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, j. em 01/07/2019, DJe 02/08/2019)” (grifei).
“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA No 282 DO STF. DESCONTO INDEVIDO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DA LESÃO. ÚLTIMO DESCONTO. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA No 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 3. O prazo prescricional da pretensão à restituição de valores indevidamente descontados de benefício previdenciário tem como marco inicial a data do último desconto realizado. Precedentes. 4. O acórdão vergastado assentou que não era crível que o autor apenas houvesse tido ciência dos descontos nove anos após o primeiro débito. Alterar as conclusões do acórdão impugnado exigiria incursão fático-probatória, em afronta à Súmula no 7 do STJ. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1416445/MS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 19/02/2020)” (grifei).
É pacífico na Corte Superior de Justiça o entendimento de que “o óbice da Súmula 83/STJ aplica-se tanto aos Recursos Especiais interpostos com fundamento na violação de lei federal (alínea “a”) quanto aos interpostos com fundamento na existência de divergência jurisprudencial (alínea “c”) (AgInt no AREsp 1622930/SP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, j. em 28/09/2020, DJe 14/10/2020)” Desse modo, tem lugar a aplicação da Súmula 83 do STJ, tornando inviável a admissão do recurso por ambos os fundamentos.
Assim, fica vedada a análise da referida questão pelo STJ, razão pela qual, diante desse quadro, a alegada violação ao art. 27 do CDC não enseja o juízo positivo de admissibilidade.
Diante desse quadro, o recurso especial não comporta o juízo positivo de admissibilidade tanto pela alínea “a” como pela aliena “c” do permissivo constitucional.
Outrossim, a rigor, o recurso não deve alcançar o normal seguimento, porque a recorrente, apesar de indicar a interposição também pela alínea “c” do permissivo constitucional, deixou de atender o comando dos arts. 255, § 1o, do RISTJ c/c 1.029, § 1o, do CPC.
Fundando-se o recurso em dissídio jurisprudencial, este deve ser demonstrado mediante a comparação analítica entre as decisões conflitantes de tribunais, com indicação clara e precisa da semelhança de assuntos e interpretações díspares. In casu, não houve a devida comprovação de dissídio jurisprudencial.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça